Tribunal: TJDFT
Processo: 0701952-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701952-66.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ADRIANO SOUZA DA SILVA, MURILO RAMOS BEZERRA FURTADO, MAYKON JHONNY SANDE ROCHA, TAMARA FERREIRA FRANCA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o alcance pretendido pelo embargante, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, ouça-se o embargado. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 29 de janeiro de 2025 14:30:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora